Tribunal: TJMT
Processo: 1039822-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039822-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ITAMIR LUIS TROMBETTA - CPF: 430.131.201-34 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), THALITA EDWIGES BRANDAO CAMPOS DA SILVA - CPF: 018.547.731-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA COM ACRÉSCIMOS DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL NO NOME. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DO ATO. AFASTAMENTO DA NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Itamir Luis Trombetta, reconhecendo a nulidade da notificação administrativa em processo fiscal ambiental e, por consequência, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2021396903 e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação administrativa promovida no processo de apuração de infração ambiental foi válida, diante da devolução das tentativas de comunicação postal e da posterior publicação de edital com erro na grafia do nome do autuado; e (ii) determinar se houve cerceamento de defesa capaz de justificar a nulidade do processo administrativo e da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de notificação pessoal mediante correspondência com Aviso de Recebimento foi regularmente realizada pela Administração, conforme previsto no art. 121 da LC 38/1995, sendo as devoluções motivadas por fatos alheios ao órgão público.

A notificação por edital é meio excepcional de cientificação, válido quando demonstradas tentativas frustradas de comunicação pessoal, nos termos do art. 38, I, da Lei Estadual n.o 7.692/2002.

O erro de grafia no nome do autuado (Itamar em vez de Itamir) não compromete a validade da notificação editalícia, por se tratar de erro material que não impediu a identificação do destinatário, dado que o edital continha CPF e outros dados essenciais.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de prejuízo concreto afasta a decretação de nulidade do processo administrativo.

Cabe ao administrado o dever de diligência mínima, inclusive manter seu endereço atualizado junto ao órgão competente, sendo incabível transferir à Administração os ônus decorrentes de sua própria inércia.

Não configurado prejuízo real à ampla defesa, o processo administrativo goza de presunção de legitimidade, não sendo infirmado por alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A notificação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de comunicação pessoal, ainda que contenha erro material na grafia do nome, desde que constem elementos suficientes para a identificação do destinatário.

O erro de grafia que não acarreta prejuízo concreto ao administrado não enseja a nulidade do processo administrativo.

O dever de manter atualizado o endereço junto à Administração Pública é ônus do administrado, cuja inércia não pode ser imputada à autoridade notificante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 85, §11, e 485, IV; LC/MT no 38/1995, art. 121; Lei Estadual/MT no 7.692/2002, art. 38, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1007211-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.02.2025; TJMT, N.U. 1022302-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 1039822-38.2021.8.11.0041, que tem como executado Itamir Luis Trombetta.

A execução fiscal foi ajuizada visando à cobrança do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2021396903, originária de infração ambiental, cujo valor atualizado é de R$ 9.744.520,19.

O executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando nulidade da notificação no processo administrativo ambiental, pois a correspondência teria sido enviada a endereço diverso e recebida por pessoa estranha, resultando em ausência de ciência válida e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

O juízo de origem, após reanálise determinada pelo Tribunal em Agravo de Instrumento, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da notificação administrativa e, por consequência, declarou nulos os débitos constantes da CDA, extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (decisão de Id 178803512).

Intimado, o executado opôs Embargos de Declaração, sustentando que a decisão foi omissa quanto à necessidade de liberação dos ativos bloqueados via SISBAJUD. Os embargos foram acolhidos, tendo o magistrado determinado o desbloqueio imediato dos valores bloqueados (Id 281446921).

O Estado de Mato Grosso, interpôs a presente Apelação (Id 281446920), sustentando, em síntese: que a sentença deve ser reformada para que seja rejeitada a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a validade da notificação administrativa; e, alternativamente, caso mantida a nulidade, que seja ao menos reduzido o valor dos honorários advocatícios fixados.

Após regular processamento, os autos foram remetidos ao Tribunal, tendo o apelado apresentado contrarrazões (id. 281446927), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Itamir Luis Trombetta, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2021396903, cujo valor total atualizado é de R$ 9.744.520,19, conforme consta na própria CDA juntada aos autos (auto de infração e CDA de 03/11/2021).

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à verificação da validade das notificações promovidas no âmbito do processo administrativo e à discussão sobre eventual cerceamento de defesa decorrente de erro de grafia no nome do autuado.

A sentença acolheu a exceção sob o argumento de que as tentativas de comunicação postal teriam sido insuficientes e que o edital de notificação teria sido publicado com “erro essencial” — constando o nome “Itamar” em vez de “Itamir” — o que inviabilizaria a ciência do administrado.

A análise das razões recursais e do conjunto documental, contudo, não autoriza a manutenção da sentença, conforme passo a expor.

O processo administrativo demonstra que foram realizadas duas tentativas de notificação pessoal, mediante envio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR): a Primeira tentativa: id. 281446895 – p.11 – AR devolvido com anotação “não existe número” e a segunda tentativa: id. 281446895 – p.15 – AR devolvido sem cumprimento.

Embora infrutíferas, tais tentativas foram efetivamente realizadas e seguiram o rito previsto no art. 121 da LC 38/1995, que adota a correspondência postal como forma válida de notificação do administrado.

Cumpre registrar que o art. 38, I, da Lei Estadual no 7.692/2002, estabelece que é dever do administrado manter atualizado seu endereço perante o órgão público, não podendo posteriormente alegar nulidade do procedimento que decorre de sua própria desídia.

Assim, não se pode imputar à Administração a responsabilidade pelo insucesso das tentativas de entrega da correspondência, sobretudo quando não há qualquer comprovação de que o administrado cuidou de atualizar seus dados cadastrais.

Diante das tentativas frustradas de notificação pessoal, o órgão ambiental lançou mão da notificação por edital, medida excepcional, mas plenamente admitida quando inviabilizadas as modalidades pessoais de comunicação.

O ponto central da sentença foi a constatação de que o edital mencionava o nome “Itamar” em vez de “Itamir”.

Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para conduzir à nulidade do processo administrativo, pelos seguintes motivos:

O edital contém outros elementos inequívocos de identificação do autuado, como CPF, número do Auto de Infração e demais dados essenciais.( 281446895 – p.17)

A jurisprudência administrativa e judicial é pacífica no sentido de que o erro material, quando não comprometer a identificação do destinatário, não tem aptidão para invalidar o ato.

Conforme reconhecido em julgados desta Câmara, a finalidade da notificação por edital é dar ciência pública do ato, sendo ineficaz alegar desconhecimento quando presentes os demais elementos identificadores.

A propósito, aplicável ao caso a
ratio decidendi
do precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória, na qual se pleiteava a suspensão da exigibilidade de auto de infração ambiental e certidão de dívida ativa, bem como a exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes estadual. O agravante sustenta prescrição da pretensão punitiva, nulidade do auto de infração por erro de vetorização da área degradada e nulidade do processo administrativo por citação editalícia irregular. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao auto de infração lavrado em 2021, decorrente de descumprimento de TAC firmado em 2010; (ii) saber se há nulidade do auto de infração por suposto erro na identificação da área degradada; e (iii) saber se a citação por edital no processo administrativo é válida. III. Razões de decidir 3. A obrigação de reparar dano ambiental é imprescritível, embora as sanções administrativas pecuniárias sujeitem-se a prazos prescricionais. No caso, trata-se de infração de natureza permanente, consistente na obstrução da regeneração natural de vegetação nativa em área de preservação permanente e no descumprimento continuado de exigências legais. 4. O prazo prescricional para infrações ambientais permanentes ou continuadas inicia-se apenas com a cessação da conduta infracional, conforme art. 19 do Decreto Estadual 1.986/2013. Inexistindo comprovação de que as condutas infracionais cessaram, não há falar em prescrição. 5. A alegação de nulidade do auto de infração por erro de vetorização demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo infirmado por provas unilaterais produzidas pelo agravante. 6. A citação por edital é válida quando precedida de tentativa frustrada de comunicação pessoal, devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”. Constitui ônus do administrado manter atualizado seu endereço perante o órgão ambiental, conforme art. 38, I, da Lei Estadual 7.692/2002. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional das infrações ambientais de natureza permanente ou continuada inicia-se apenas com a cessação da conduta infracional, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013. 2.
A citação por edital é legítima quando a correspondência enviada com aviso de recebimento retorna com a anotação 'NÃO PROCURADO', cabendo ao administrado o ônus de manter atualizado seu endereço junto ao órgão ambiental competente.”
__________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19; Decreto Estadual no 1.436/2022; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 38, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 999; TJMT, N.U. 1007211-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.02.2025.
(N.U 1022302-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

No caso, o suposto erro gráfico não compromete a essência do ato, uma vez que o edital continha todos os dados que permitiam identificar com absoluta precisão o destinatário, inclusive seu CPF.

Em hipóteses como esta, o erro de grafia configura mero erro material, incapaz de macular o procedimento.

Assim, não prospera a alegação de que o autuado não apresentou defesa no processo administrativo por falta de notificação válida.

Ao contrário houve duas tentativas de notificação postal (AR), devolvidas por motivos alheios à Administração e na sequência houve notificação editalícia, publicada na forma da lei.

Ademais, havia múltiplos elementos de identificação, suficientes a possibilitar o reconhecimento do destinatário.

O administrado tinha o dever de diligência mínima — seja de manter seus dados cadastrais atualizados, seja de acompanhar seus processos junto aos órgãos públicos, notadamente quando exerce atividade sujeita à fiscalização ambiental.

Dessa forma, não se configura cerceamento de defesa, uma vez que a Administração observou as etapas procedimentais e utilizou todas as formas legalmente disponíveis para cientificar o autuado.

Tal como no precedente colacionado no modelo, o processo administrativo encontra-se lastreado em atos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o executado apresentado prova inequívoca capaz de infirmar tal presunção.

A nulidade administrativa não pode ser decretada sem demonstração clara de prejuízo, conforme reiteradamente reconhecido pelos Tribunais Superiores.

Aqui, o único vício alegado — erro de grafia do nome — não demonstrou prejuízo concreto, especialmente diante da presença do CPF, que é elemento único e infungível, e suficiente para a individualização do autuado.

Portanto, inviável acolher a exceção de pré-executividade para declarar nulidade que não se comprovou efetiva.

Diante de todo o exposto, reconheço a higidez da notificação administrativa, tanto pelas tentativas de comunicação postal quanto pela notificação editalícia, cujo erro de grafia é irrelevante diante da plena possibilidade de identificação do autuado.

Não configurado vício capaz de comprometer a validade do processo administrativo, tampouco restrição ao exercício da defesa, impõe-se a reforma da sentença.

Dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença e reconhecer a validade das notificações expedidas, afastando a nulidade do processo administrativo e determinando o retorno dos autos para o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025